Tribunal: TJDFT
Processo: 0033411-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Expedida a requisição de pequeno valor – RPV, no valor de R$230,15 (duzentos e trinta reais e quinze centavos), em 03/03/2017 (ID 10987387). O Distrito Federal efetuou o pagamento em 28/4/2020, com atualização pela TR, totalizando R$294,51 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) (ID 15954256), cujo alvará já foi expedido e encaminhado ao Banco do Brasil (IDs 16391812 e 16508871). O exequente apresentou impugnação (ID 17286309), que foi acolhida para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-e (ID 19078475), decisão contra a qual não se insurgiu o Distrito Federal (ID 20757394). Preclusa a decisão, o exequente apresentou planilha atualizada do cálculo (ID 21074720), também não impugnada (ID 21831613), cujo valor encontrado foi de R$304,24 (trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), dos quais deve ser descontado o valor pago pelo Distrito Federal, R$294,51 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) (ID 15954256), o que resulta no crédito de R$9,73 (nove reais e setenta e três centavos). Assim, expeça-se, em favor do exequente, RPV no valor de R$9,73 (nove reais e setenta e três centavos). I. Brasília, 1o de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator